Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-78.2017.8.11.0091
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-78.2017.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABRIS & FABRIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.635.367/0001-03 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), ORIGICLICK SERVICOS E COBRANCAS EIRELI - ME - CNPJ: 08.192.101/0001-13 (RECORRIDO), LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 585.051.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000029-78.2017.8.11.0091

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Nova Monte Verde

Recorrente(s):

FABRIS & FABRIS LTDA - EPP

Recorrido(s):

ORIGICLICK SERVICOS E COBRANCAS EIRELI - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo a celebração de contrato resta legal a cobrança pelos serviços prestados, inexistindo se falar em violação moral quando no exercício regular do direito.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por FABRIS & FABRIS LTDA - EPP contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais de indenização por danos morais, anotando que a sentença deve ser reformada, reiterando os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Instado a comprovar documentalmente ser beneficiário da justiça gratuita no ID n° 37989961, o recorrente manteve-se inerte.

Assim, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça no ID n° 45606950 e determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Preparo recolhido no ID n° 46082472 e ID n° 46082473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A recorrente alega que foi firmado contrato com a recorrida por meio de contato telefônico na data de 06/06/2016 no valor de R$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais) a ser pago em 12 parcelas no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais). Após foi solicitado o cancelamento contrato na data de 08/06/2016, firmando instrumento particular de quitação de publicidade. Aduz que mesmo após a quitação fora compelida a realizar outro pagamento no valor de R$ 681,13 (seiscentos e oitenta e um reais e treze centavos) sobre o argumento de autorização de edição.

Por fim afirma que o contrato foi celebrado com pessoa sem poderes para tal, não se tratando de um dos sócios e que mesmo após o cancelamento do contrato e quitação das parcelas está recebendo cobranças da empresa, com ameaça de negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, requereu apenas indenização por danos morais.

A recorrida em sua defesa alega que o contrato foi firmado com a gerente da empresa que se apresentou como tal, sendo o contrato assinado e carimbado com carimbo da empresa.

Tal assertiva é razoável, tendo em vista que a empresa se chama FABRIS & FABRIS LTDA – EPP e a gerente que assinou o documento é identificada como ELISANDRA FABRIS. Ademais, a recorrente não impugnou tal alegação, tornando-se incontroversa.

Quanto a validade e legalidade do contrato, a recorrida expõe que o contrato de prestação de serviços de publicidade se refere de 4 (quatro) edições, sendo o valor de cada edição no importe de 12X R$ 499,00, ou seja; R$ 5.988,00 cinco mil novecentos e oitenta e oito reais) a cada ano.

Conclui que a cobrança é legal e que a recorrente não a notificou para realizar o cancelamento do contrato sem ônus, dentro dos 07 (sete) dias subsequentes, e poderia optar por pagar as parcelas pactuadas, num total de 12, ou em uma única parcela, ou alternadamente cancelar a edição com desconto.

Da análise dos autos concluo que a ação é improcedente e as alegações da recorrida estão descritas no contrato, senão vejamos:

A cláusula 4 contêm a seguinte redação:

4. O presente contrato firmado por 48 (Quarenta e Oito) meses será renovado automaticamente se não houver manifestação do mesmo (por escrito) antes do término do contrato.

Nota-se que o contrato celebrado é para 04 (quatro) anos e caso a recorrente requeresse o cancelamento sem multa alguma, deveria observar os termos da cláusula 5, porém, observa-se que o contrato fora cancelado apenas após o decurso do prazo de 07 dias, advindo daí as multas do mesmo, convolando-se me legais as cobranças até então efetivadas.

Assim sendo, o recorrente poderia cancelar a contratação dos anos seguintes após o pagamento do primeiro ano, o que não foi demonstrado nos autos, tendo em vista que o pedido deve ser escrito, não contendo prova nesse sentido, sendo incumbência da recorrente nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, a alegação de pagamento em valor superior também não prospera. Nota-se que os valores de R$ 681,13 (seiscentos e oitenta e um reais e treze centavos) e de R$ 2.620,50 (dois mil seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos) estão datados de 14/06/2020.

Na cláusula terceira do Instrumento particular de quitação de publicidade consta expressamente tratar-se de novação, cujo valor da dívida passou a ser de R$ 2.620,50 (dois mil e seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos), abarcando 11 das 12 parcelas do contrato, senão vejamos:

Logo, os dois pagamentos se referem as 12 parcelas do contrato vigente no ano de 2016.

Assim não restou demonstrado que foram cobrados valores superiores ao contratado e nem mesmo a existência de cobrança ou negativação indevida por parte da recorrida.

Diante de tais considerações a improcedência se impõe, nos moldes da sentença, com o consequente improvimento do recurso inominado aviado.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença pelos próprios fundamentos, moldes do art. 46 da Lei 9099/95, acrescidas das considerações lastreadas na presente decisão.

Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020